Tribunal: TJSP
Processo: 1001738-83.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Celebrado contrato de prestação de serviços educacionais, no programa "Uniesp paga" – Ausente a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do benefício – Inexiste conduta ilícita dos Requeridos – Descabidos os pedidos iniciais – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO